Tribunal: TJMT
Processo: 1020548-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020548-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE), HELLEN CRISTINA MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 059.838.971-79 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), FLAVIO RODRIGUES MACHADO - CPF: 038.018.811-21 (PACIENTE), Douto Juiz da 3a Vara Criminal de Água Boa/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO – CONTEXTO DE PANDEMIA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA –
DISTINÇÃO
ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em excesso de prazo da prisão preventiva quando o processo se desenvolve em ritmo compatível com as peculiaridades do caso concreto, em especial quando se leva em consideração o contexto de pandemia atualmente vivenciado.

Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Flávio Rodrigues Machado
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 129, § 9o, do Código Penal.

O impetrante alega que está caracterizado o excesso de prazo da segregação, uma vez que o paciente já está preso há mais de 60 dias, sem que a instrução tenha se encerrado.

Outrossim, sustenta que, em caso de condenação, o paciente cumprirá sua pena em liberdade, o que evidenciaria a desproporcionalidade da segregação instrumental.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 60032469).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 61842494).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 64768459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como relatado, o Juiz da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT mantém preso preventivamente
Flávio Rodrigues Machado
, acusado da prática do delito capitulado no artigo 129, § 9o, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que está caracterizado o excesso de prazo da segregação, uma vez que o paciente já está preso há mais de 60 dias, sem que a instrução tenha se encerrado.

Outrossim, sustenta que, em caso de condenação, o paciente cumprirá sua pena em liberdade, o que evidenciaria a desproporcionalidade da segregação instrumental.

Sem razão, contudo.

No tocante ao alegado excesso de prazo, cumpre enfatizar que a morosidade processual não se caracteriza com a simples extrapolação dos prazos abstratamente previstos em lei, fazendo-se necessária a aferição das peculiaridades do caso concreto para se concluir se o acusado está ou não sofrendo constrangimento ilegal.

Verifico que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de julho do corrente ano, nas circunstâncias assim descritas na peça acusatória,
ipisis litteris
:

“
Noticiam os autos que o denunciado e a vítima mantiveram uma relação íntima de afeto e coabitação por aproximadamente 06 (seis) anos.

Segundo restou apurado, na data do fato, o increpado, após avistar a ofendida em frente a residência do casal na companhia de amigos, motivado por ciúmes, a puxou pelos cabelos, arrastando-a para dentro da residência. Ato contínuo, passou a enforcar a vítima, bem como a desferir diversos socos e chutes em todo o seu corpo.

Diante do ocorrido, os policiais efetuaram a prisão em flagrante delito do acusado
” (Id. n. 59853993, p. 3).

Observo ainda que a denúncia foi recebida no dia 17 de agosto (Id. n. 59853999), e que a resposta à acusação foi apresentada pela defesa no dia 28 do mesmo mês (Id. n. 5981454).

Outrossim, depreende-se dos autos que a audiência de instrução fora designada para o dia 27 de outubro do corrente ano (Id. n. 61842494).

Nessa ordem de ideias, verifico que a ação está se desenvolvendo em ritmo razoável, mormente considerando o contexto de pandemia atualmente vivenciado e seus compreensíveis impactos na tramitação não só desse, mas de todos os processos no País inteiro.

Ademais, frise-se que meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

Conquanto os fundamentos da custódia não sejam objeto de insurgência, e apesar de o impetrante não haver nem sequer instruído o vertente
writ
com cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, observo que, ao prestar suas informações, o impetrado esclareceu o seguinte:

“
Em 26/072020, o Magistrado Plantonista homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, conforme autos n. 1001576-67.2020.8.11.0021, id. 35539481 (PJe), isto porque, ele verificou a necessidade de permanência do paciente segregado, consubstanciado na autoria delitiva e materialidade notadamente havida no Auto de prisão em flagrante, proveniente do depoimento da vítima e exame de corpo de delito. Além disso, outro fator que corrobora com a necessidade da prisão preventiva, está no fato de assegurar a integridade física da ofendida,
em razão da gravidade do delito
imputado ao custodiado, conforme demonstrado pelos documentos carreados aos Autos de Prisão em flagrante, que assevera os diversos hematomas sofridos pela vítima. Ainda,
levou-se em conta o descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas à vítima em novembro de 2019 (autos no 10001678-89.2020.8.11.0021 (id. 36178859, fls. 21/23), configurando-se assim o crime descrito no art. 24-A, da Lei Maria da Penha
.

Ademais, cumpra-se dizer que
o paciente é reincidente e contumaz, havendo sentença transitada em julgado na Ação Penal n.o 87305 (crimes do sistema nacional de armas – Comarca de Água Boa); correndo também em desfavor do paciente Ação Penal n.o 1037681 (crimes de trânsito – Comarca de Água Boa); Execução de Pena n.o 5235-87.2009.811.0021 (Comarca de Água Boa), atrelado a isso, destaca-se que a reincidência é fator idôneo para justificar a prisão preventiva
” (Id. n. 61842494).

Assim, vê-se que a custódia cautelar se encontra lastreada em fundamentos idôneos que atestam, principalmente, o risco de reiteração delitiva, revelando-se impertinente qualquer exercício de futurologia no tocante a eventual regime de cumprimento de pena a ser fixado em caso de condenação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020